Tribunal: TCU
Processo: 032.011/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2239/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados esses autos que cuidam, originariamente, de Relatório de Auditoria realizada na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) julgado, no mérito, por meio do Acórdão 1672/2019-TCU-Plenário . Considerando que o Colegiado aplicou a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, a Antônio Carlos Montezuma Brito, ex-Pró-Reitor de Administração da Universidade, e autorizou a UFSC a realizar o pagamento de eventual saldo contratual, à empresa Ondrepsb Limpeza e Serviços Especiais Ltda., após promover encontro de contas, bem como determinou que a UFSC encaminhasse a esta Corte, no prazo de noventa dias contados da prolação do Acórdão, as memórias de cálculo decorrentes do encontro de contas e os documentos comprobatórios dos montantes pagos e abatidos; Considerando que, além do pedido de reexame interposto pelo responsável (peça 133), sob relatoria do e. Ministro Walton Alencar Rodrigues, a UFSC requereu (peça 155) prorrogação do prazo para o cumprimento das determinações dos itens 9.5 e 9.6 do Acórdão 1672/2019-TCU-Plenário até a data de 14/9/2020; Considerando que o interessado menciona que houve pedido de novas informações à empresa ONDREPSB, o qual teria sido atendido pela empresa apenas em 26/5/2020, havendo grande volume de informações a serem levantadas, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso V, alínea "a", 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em deferir o pleito da UFSC, prorrogando-se o prazo para atendimento aos itens 9.5 e 9.6 do Acórdão 1672/2019-TCU-Plenário até 14/9/2020, bem como, após realizadas as comunicações, encaminhar os presentes autos ao MP/TCU, nos termos da determinação constante do Despacho de peça 157. 1. Processo TC- Processo 032.011/2015-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Antonio Carlos Montezuma Brito (XXX.518.132-XX); Jair Napoleão Filho (XXX.374.379-XX); Universidade Federal de Santa Catarina (83.899.526/0001-82) 1.2. Interessado: Ondrepsb Limpeza e Serviços Especiais Ltda. (83.953.331/0001-73) 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Thamna Puel de Oliveira (35717/OAB-SC) e outros, representando Antonio Carlos Montezuma Brito; Sandro Luiz Rodrigues Araújo (11.148/OAB-SC) e outros, representando Ondrepsb Limpeza e Serviços Especiais Ltda.